Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-17.2016.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001447-17.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRENTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), P. M. M. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Recursos providos em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Guarantã do Norte
em relação à sentença (Id. 2030734 e Id. 2030737) proferida em
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória
.

Estado de Mato Grosso
(Id’s. 2030741, 2030746 e 2030751) assegura que
a condenação em providenciar “
outros procedimentos médicos necessários para salvaguardar o direito à saúde e a vida do paciente
”, se trata de sentença genérica, incerta e indeterminada, a obstar o contraditório e a ampla defesa, pelo que requer seja excluída a referida obrigação.

Assevera que a imposição de multa diária é indevida, além desta acarretar danos aos cofres públicos, razão pela qual, requer “
que seja excluída a multa fixada, e caso não seja esse o entendimento, a sua substituição pela penhora online em caso de inadimplemento da obrigação
”.

Contrarrazões (Id’s. 2030761, 2030767 e 2030773).

Município de Guarantã do Norte
(Id. 2030783 e Id. 2030788) afiança que a sentença genérica, incerta e indeterminada, a violar “
a garantia constitucional do devido processo legal, mas também ao princípio da ampla defesa e do contraditório, impossibilitando ao recorrente qualquer oportunidade de defesa diante da grande abrangência da sentença guerreada
”, pois foi condenado a disponibilizar “
outros procedimentos médicos necessários para salvaguardar os direitos à saúde e vida do paciente
”.

Afirma que não houve demanda resistida, uma vez que ocorreu o cumprimento da decisão liminar deferida em tempo hábil, razão pela qual, a imposição de multa diária é indevida, além desta ocasionar danos aos cofres públicos.

Contrarrazões (Id’s. 2030813, 2030819 e 2030825).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 2201500), opina pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Sendo assim, acolho a pretensão deduzida na inicial e torno definitiva a liminar concedida às fls. 20/24, que determinou que os requeridos providenciassem vaga em leito de UTI infantil, mediante transporte por meio de UTI aérea, além da realização de avaliação médica especializada e outros procedimentos médicos necessários para salvaguardar os direitos à saúde e vida do paciente, o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil.

Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3o da lei no. 7.603/01 e o item 2.14.5 da CNGC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por derradeiro, declaro extinto o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil. [...] (Id. 2030737).

Pedro Miguel Marques de Oliveira, com um (1) mês de idade, acometido de
septicemia não especificada (CID 10 A41.9)
,
outros transtornos do trato urinário (CID 10 N39)
e
diarreia e

gastroenterite de origem infecciosa presumível (CID 10 A09)

e, em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência, de ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade e urgência de a criança ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica:

Solicitação Médica

Venho através desta apresentar a este Ministério Público o caso do paciente, Pedro Miguel Marques de Oliveira, [...], com
episódios de vômito há 2 dias. Associado a febre há 13 dias. No momento com quadro de diarreia (5) episódios. Ectoscopia: hipocorado, desidratado, afebril, hipoativo e sonolento
.

[...]

Paciente em estado grave com risco eminente de morte. Necessitando com urgência de transferência para UTI pediátrica
. Solicito intervenção deste Ministério para resolução do referido caso, pois o mesmo apresenta risco de morte. [...].

HD: Sepse – CID 10 A41.9, ITU – CID 10 N39, Gastroenterite – CID 10 A09
. [...]. (Id. 2030678, fls. 3). [sem negrito no original]

Boletim de Regulação

[...]

História Clínica:
Paciente com febre a mais ou menos 13 dias, sendo medicado, com piora para vômitos frequentes, diarreia, choroso, hipoativo, hipocorado, desidratado, sonolento
, [...], HD:
sepse
.

[...]

Evolução

Usuário: Kleber Moraes

Data/Hora: 28/05/2016 – 20:10:20

Comunico que estamos sem vaga no momento, enf. Fabiane.

Usuário: Ezequiel Junior

Data/Hora: 29/05/2016 – 10:40:49

Dr. Milton informa lactante com sepse de foco urinário + GECA, em uso de AMPI + GENTA. Solicita vaga em UTI pediátrica para suporte clínico, informado ausência de vaga na UTI pediátrica no Estado no momento
.

Usuário: Elisangela Soares

Data/Hora: 29/05/2019 – 12:06:43

Recebido carta precatória em favor do paciente solicitando UTI pediátrica + transporte aéreo.

Usuário: Ezequiel Junior

Data/Hora: 29/05/2016 – 17:03:27

Dr. Milton informa piora do HMG com paciente com 17 mil leucitos e 15% de bastões. Informando que ainda não há vaga de UTI pediátrica no Estado
. [...]. (Id. 2030726, fls. 4). [sem negrito no original]

Dessa forma, não há dúvida acerca da situação do autor e da necessidade de assistência à saúde, e apesar de não haver laudo médico atualizado a subscrever “
outros procedimentos médicos necessários para salvaguardar os direitos à saúde e vida do paciente
” (Id. 2030737, fls. 1),

essas medidas são consequências lógicas a possíveis necessidades decorrente
da própria condição da criança,
logo, não há de se falar em sentença genérica.

Quanto a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre, leve e solto. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, como sói ocorrer no caso de descumprimento de decisão judicial.

[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Por sua vez, quanto à imposição de multa cominatória ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial, tem se decidido:

[...]
MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
.

[...]

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo
.
Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp 847907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, aos recursos tão somente para excluir a multa cominatória; e,

ii
) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021